Tribunal: STF
Processo: Rcl 64868
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2023-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. APARENTE VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO Nº 58.739/RO. FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. LIMINAR DEFERIDA, AD REFERENDUM.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada por Valdomiro Corá, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), que, nos autos do processo nº 7016996-75.2022.8.22.0007, teria inobservado a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 58.739/RO.

 2.	Narra o reclamante que a Segunda Turma do STF, ao julgar o AgR na Rcl nº 58.739/RO, manteve a decisão que julgou procedente o pedido, “para o fim colimado de atribuir efeito suspensivo à apelação interposta pelo ora Reclamante em face de sentença concessiva da segurança proferida pela r. 3ª Vara Cível de Cacoal/RO no Mandado de Segurança n. 7016996-75.2022.8.22.0007 que anulou ato do então Presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO e julgou prejudicada a eleição do ora Reclamante para a Presidência daquele Parlamento, biênio 2023/2024”.

 3.	Aduz, porém, que a 1ª Câmara Especial do TJRO negou provimento ao recurso de apelação, sendo mantida, portanto, a sentença proferida pela primeira instância, “que esta col. 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal assentou expressamente ter violado o princípio da separação de poderes, colidindo com a Tese do Tema n. 1.120 de Repercussão Geral”. Argumenta que o órgão judicial reclamado, “para desviar do que decidido por esta 2ª Turma”, considerou premissas inexistentes na sentença, como a suposta violação ao art. 47 da Constituição da República e a dispositivos da Lei Orgânica do Município de Cacoal.

 4.	Afirma que o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO, em regime de plantão, atendeu o pedido de cumprimento provisório de sentença e determinou o imediato cumprimento do acórdão reclamado, fixando o prazo de 3 (três) dias úteis para se proceder a uma nova troca da Mesa Diretora da Câmara Legislativa de Cacoal/RO, sob pena de multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia.

 5.	Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão do ato impugnado até decisão final neste Reclamação. No mérito, pleiteia seja cassado o acórdão proferido pelo TJRO “por flagrante violação à decisão monocrática e ao acórdão proferido na Reclamação n. 58.739/RO”.

É o relatório.

Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 8.	Consigno que a análise aqui empreendida circunscreve-se à aferição da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida liminar – em sede de tutela de urgência – atinentes à configuração da plausibilidade jurídica do pedido e à ocorrência de perigo na demora.

 9.	No caso presente, a alegação é de que o acórdão reclamado teria descumprido o que decidido pela Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do AgR na Rcl nº 58.739/RO, cuja ementa transcrevo a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DISPENSA DE CITAÇÃO PARA CONTESTAÇÃO: AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. ELEIÇÃO PARA A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE CACOAL/RO. BIÊNIO 2023-2024. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITA AO EXAME DA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 1.297.884-RG/DF; TEMA RG Nº 1.120. INOBSERVÂNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL DE ATOS INTERNA CORPORIS.
1. A dispensa de citação para contestação, conforme procedido na espécie, não caracteriza cerceamento de defesa ou nulidade, considerados o objeto da reclamação e a intimação da decisão proferida, com a decorrente apresentação do agravo regimental.
2. De acordo com precedente desta Segunda Turma, ‘ainda que não comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, a admissão da reclamação se justifica em razão da excepcionalidade da situação, pois, caso não se admitissem exceções, situações urgentes como a dos autos poderiam ser ignoradas pelo Poder Judiciário, de modo a ocasionar, inclusive, o perecimento do direito pleiteado’ (Rcl nº 57.526-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/05/2023, p. 19/05/2023).
3. A alegação de que a eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cacoal/RO, ocorrida em dezembro de 2022, conteria outras irregularidades, além da que foi reconhecida pelo Juízo reclamado, não comporta conhecimento no estreito âmbito da reclamação.
4. Consoante tese fixada pela Suprema Corte sob o regime da Repercussão Geral (Tema RG nº 1.120), ‘em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis’.
5. A decisão do presidente da Câmara Municipal de Cacoal/RO que, monocraticamente, indeferiu pedido de impugnação de candidatura à presidência, arrimada em interpretação razoável e não teratológica do Regimento Interno, constitui matéria interna corporis, insuscetível de ser sindicada pelo Poder Judiciário. Aplicação do Tema RG nº 1.120.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgR na Rcl nº 58.739/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 27/11/2023, p. 13/12/2023)

 10.	Naquela assentada, a Segunda Turma do STF manteve decisão monocrática deste Relator, no sentido de que a decisão judicial da 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO, proferida nos autos do mandado de segurança nº 7016996-75.2022.8.22.0007, que invalidou a eleição para a composição da Mesa Diretora ocorrida no final de 2022 (biênio 2023-2024), violou a tese sufragada pelo Excelso Pretório na apreciação do Tema nº 1.120 do rol da Repercussão Geral, assim estabelecida:

"Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.”

 11.	Ressalto que, por ocasião do julgamento monocrático, assinalei que a sentença então impugnada não apontara qualquer dispositivo constitucional que tivesse sido violado, tendo se limitado a interpretar e aplicar normas regimentais do Poder Legislativo, o que a tornava, então, incursa no Tema nº 1.120/RG. Transcrevo o seguinte trecho da decisão que proferi naqueles autos:

“(...). 17. Todavia, consoante se vê da sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 7016996-75.2022.8.22.0007 (e-doc. 9), o Juízo da 3ª Vara Cível de Cacoal/RO, interpretando o Regimento Interno da Câmara de Vereadores, concluiu que determinado requerimento, proposto a título de “impugnação à candidatura” do então candidato à presidência, não poderia ter sido decidido monocraticamente, mas submetido ao plenário da Câmara. Em razão desse entendimento, a eleição foi anulada.
18. Ocorre que o Regimento Interno daquela Casa (e-doc. 4) não contém norma expressa regulando a figura de impugnação de candidatura a presidente, o que, naturalmente, remete à necessidade de interpretação. Essa, porém, deve ser feita no âmbito do próprio Poder Legislativo, e não pelo Poder Judiciário, forte no princípio da Separação dos Poderes, nos exatos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1.120 do ementário da Repercussão Geral.
19. A própria sentença impugnada admite ter atuado no espaço interpretativo do Regimento, conforme se percebe do seguinte trecho:
(...).
20. A possibilidade e existirem ‘omissões e lacunas’ em qualquer conjunto de normas é inegável. Entretanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento paradigma, a única situação que permitiria ao Poder Judiciário exercer o controle em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas regimentais das Casas Legislativas seria na hipótese de manifesto “desrespeito às normas constitucionais”, o que não se verifica no presente caso.
21. Vale anotar que a decisão judicial discorre largamente sobre as normas regimentais da Câmara de Cacoal/RO, mas não aponta sequer um dispositivo constitucional que tenha sido diretamente afrontado durante a eleição realizada em dezembro de 2022. Apenas considera violado o devido processo legislativo porque ‘o procedimento de eleição da Mesa não está sujeito à discricionariedade administrativa, nem submetido à subjetividade do Presidente da Casa Legislativa municipal, antes compõe o quadro submetido ao controle de legalidade/constitucionalidade, sendo os atos praticados vinculados e sujeitos ao “judicial review”’ (e-doc. 9, p. 4). (...).”
(Rcl nº 58.739/RO, e-doc. 20, Rel. Min. André Mendonça, j. 21/08/2023, p. 22/08/2023)

 12.	Entretanto, depreende-se do acórdão ora reclamado, ao menos neste exame prefacial, o entendimento de que a sentença recorrida não teria adentrado na interpretação do Regimento Interno da Câmara de Cacoal/RO, mas sim reconhecido violação direta à Constituição da República e à Lei Orgânica daquele Município, o que a tornaria fora do âmbito do Tema nº 1.120/RG. Confira-se o seguinte trecho:

“No caso em comento, a sentença em reexame, ao julgar o mandado de segurança, não adentrou na intepretação [sic] de normas regimentais vedada pelo Tema 1.120/STF; a sentença apontou ofensa literal e direta à Lei Orgânica do Município de Cacoal, em simetria com a Constituição Federal, que prevê quórum qualificado para tomada de decisões nas Casas Legislativas.” (e-doc. 15, p. 12)

 13.	O acórdão reclamado, portanto, aparenta adentrar em questão que já fora objeto de exame pela Suprema Corte, cuja Segunda Turma, por unanimidade, considerou violada, no caso em comento, a tese de julgamento fixada em sede de Repercussão Geral, o que revela a plausibilidade do direito ora invocado (fumus boni juris).

 14.	Por outro lado, entendo presente, de igual modo, o periculum in mora, consubstanciado na decisão da 3ª Vara de Cacoal/RO que determina o cumprimento imediato do acórdão reclamado.

 15.	Ademais, conforme já havia anotado no julgamento aqui apontado como paradigma:

“(...) além da violação à Separação dos Poderes, manifestada na decisão que descumpre a tese fixada no julgado paradigma, a intervenção judicial em eleição para a Mesa Diretora da Casa Legislativa municipal, gerando, v.g., a necessidade de manter a (expirada) composição do biênio anterior, ou mesmo impondo, sob ordem judicial precária, a realização de novas eleições, gera indesejável instabilidade político-social, em prejuízo de relevantes princípios jurídico-administrativos, como o da eficiência, da continuidade e da segurança jurídica. Por isso que, na esteira do que decidido pela Suprema Corte no julgamento do Tema RG nº 1.120, é de todo recomendável a autocontenção do Judiciário, reservando-se o seu controle apenas para aquelas situações claramente violadoras de normas constitucionais.”
(Rcl nº 58.739/RO, e-doc. 20, Rel. Min. André Mendonça, j. 21/08/2023, p. 22/08/2023)

 16.	Nessa mesma linha intelectiva, trago oportuna lição do e. Min. Luiz Fux, manifestada no julgamento da ADI nº 4.357/DF:

“A interferência judicial no que se pode denominar de âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, no entanto, para justificar-se, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto das normas da Constituição Federal. Corre-se o grave risco, do contrário, de sufocar e de engessar a dinâmica própria aos agentes políticos eleitos, aprisionando-a por força externa em fórmulas rígidas que não se ajustam bem à cambiante necessidade de acomodar uma ampla gama de anseios sociais divergentes no Parlamento. Sendo a Constituição um documento que se situa na fronteira entre a política e o Direito, e que corporifica a difícil pretensão de conter e racionalizar o fenômeno político, é preciso ter presente a eterna advertência de que "We must never forget that it is a constitution we are expounding", nas palavras do Chief Justice Marshall, da Suprema Corte Norte-americana, no julgamento do caso McCulloch v. Maryland (1819), em alusão clara aos fatores subjacentes à ordem constitucional que muitas vezes não podem ser reduzidos aos mesmos conceitos lógicos ou teleológicos que perpassam as técnicas tradicionais de exegese da legislação ordinária.”
(ADI nº 4.357/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Redator do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 14/03/2013, p. 26/09/2014; grifos acrescidos)

 17.	Diante do exposto, sem prejuízo do reexame mais acurado por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar, ad referendum da Segunda Turma do STF, para suspender os efeitos do acórdão reclamado, bem como da decisão que determinou o seu imediato cumprimento provisório, até o julgamento final desta Reclamação. Ressalto que a presente decisão não impede a regular continuidade do mandado de segurança nº 7016996-75.2022.8.22.0007.

 18.	Comuniquem-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e à 3ª Vara Cível da Comarca de Cacoal/RO.

 19.	Citem-se os beneficiários da decisão reclamada, no endereço funcional informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

 20.	Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do Código de Processo Civil).

Publique-se.

Brasília, 26 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator